Tribunal: STJ
Processo: 5154504-13.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705584 - GO (2024/0275577-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RENATO SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO
: THAYNARA DO CARMO ROSA ALVES
ADVOGADO
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. REEXAME DE PROVAS E
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, sob o
fundamento de que a questão envolvia reexame de matéria
fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial por incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. O Tribunal local reconheceu a ausência dos requisitos para o
chamamento ao processo da empresa Saneamento de Goiás S
/A – SANEAGO, considerando que não havia solidariedade legal
ou contratual, e que a responsabilidade pela instalação de
infraestrutura interna no loteamento para fornecimento de água
e esgotamento sanitário competia exclusivamente ao loteador.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão envolve a análise sobre a
possibilidade de reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais no âmbito do recurso especial.

III. Razões de decidir

4. O relator manteve a decisão agravada, considerando que a
pretensão recursal demandaria o reexame de matéria fático-
probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial não comporta o exame de questões que
Documento eletrônico VDA47629266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 0ea5d697-4c9e-40ea-a99f-e837ae7bc325

impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais.

6. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada no acórdão impugnado melhor se
enquadraria em outra forma jurídica, limitando-se a afirmar a
necessidade de reexame dos fatos.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 0ea5d697-4c9e-40ea-a99f-e837ae7bc325

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705584 - GO (2024/0275577-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RENATO SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO
: THAYNARA DO CARMO ROSA ALVES
ADVOGADO
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. REEXAME DE PROVAS E
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, sob o
fundamento de que a questão envolvia reexame de matéria
fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial por incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. O Tribunal local reconheceu a ausência dos requisitos para o
chamamento ao processo da empresa Saneamento de Goiás S
/A – SANEAGO, considerando que não havia solidariedade legal
ou contratual, e que a responsabilidade pela instalação de
infraestrutura interna no loteamento para fornecimento de água
e esgotamento sanitário competia exclusivamente ao loteador.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão envolve a análise sobre a
possibilidade de reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais no âmbito do recurso especial.

III. Razões de decidir

4. O relator manteve a decisão agravada, considerando que a
pretensão recursal demandaria o reexame de matéria fático-
probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial não comporta o exame de questões que
Documento eletrônico VDA47395972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:09
Código de Controle do Documento: 1cfdfab5-12df-4e30-b11e-02f574c5d97b

impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais.

6. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada no acórdão impugnado melhor se
enquadraria em outra forma jurídica, limitando-se a afirmar a
necessidade de reexame dos fatos.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
A defesa alega que a questão não envolve reexame de fatos ou provas,
mas sim a valoração jurídica de fatos incontroversos e a interpretação de dispositivos
legais.
Sustenta que a insurgência trata exclusivamente de questão jurídica
relacionada à correta aplicação do art. 130, III, do CPC.
Invoca o princípio da colegialidade, argumentando que a decisão
monocrática deve ser submetida ao órgão colegiado para garantir segurança jurídica
e ampla recorribilidade.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 743-744):

Documento eletrônico VDA47395972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:09
Código de Controle do Documento: 1cfdfab5-12df-4e30-b11e-02f574c5d97b

O Tribunal local reconheceu a ausência dos requisitos a autorizar o
chamamento ao processo do terceiro indicado pela recorrente, com os
seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 98; sem grifos no original):
O ponto central do recurso interposto consiste em analisar a
necessidade de chamamento da empresa Saneamento de Goiás
S/A – SANEAGO ao feito.
No caso sub examine, a pretensão autoral constitui-se na
obrigação de fazer e indenização dos danos suportados pela
agravada, afigurando-se desnecessário o chamamento da
SANEAGO, porquanto, não há que se falar em solidariedade
legal ou contratual, até porque a concessionária não foi a
responsável pela contratação, tampouco figurou na avença
entabulada entre as partes.
Outrossim, é resguardado, à agravante, o direito de regresso em
razão dos prejuízos que possa vir a sofrer, em decorrência de
eventual julgamento de procedência.
Lado outro, verifica-se que a ação de obrigação de fazer discute
sobre a responsabilidade pela instalação de infraestrutura
interna no loteamento para o fornecimento de água e
esgotamento sanitário, a qual compete exclusivamente ao
loteador, nos termos da Lei Federal no 6.766/79.
Isto porque, a concessionária de serviço público detém apenas o
encargo relacionado ao abastecimento da rede de água e
esgotamento sanitário, o que depende da regularidade do lote e
de ultimação de sua infraestrutura, cumprindo salientar que o
projeto interno deve respeitar as normas de adequação técnica,
.
restringindo-se a obrigação da concessionária à rede externa
Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, a alegação de existência de obrigação solidária da
concessionária de saneamento e fornecimento de água, a ensejar sua
integração ao polo passivo da lide, por meio do chamamento do
processo, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o
reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais,
pretensão incompatível com o rito do recurso especial, conforme
disposto nas Súmulas 7 e 5, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CHAMAMENTO
AO
PROCESSO.
REAJUSTE.
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
Documento eletrônico VDA47395972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:09
Código de Controle do Documento: 1cfdfab5-12df-4e30-b11e-02f574c5d97b

2. No caso concreto, diante da fundamentação adotada pelo
acórdão recorrido para concluir pela desnecessidade de
chamamento da operadora ao processo, bem como pela falta de
comprovação dos critérios que justifiquem o índice de reajuste
aplicado às mensalidades do plano de saúde - não obstante
tenha-se reconhecido, em tese, a possibilidade de reajustar por
aumento de sinistralidade -, observa-se que o exame das teses
apresentadas no especial implicaria análise das cláusulas
contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.591.072/SP, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de
.)
31/8/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV, do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o "relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema" (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
).
16/03/2016
Apesar da sólida fundamentação que respalda a atuação do relator no
presente recurso, a parte agravante afirma que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas e concluiu,
corretamente, que a análise da pretensão recursal esbarra nos óbices sumulares 5 e
7 desta Corte.
Não se quer dizer, contudo, que a qualificação jurídica do quadro fático
não possa ser revisada nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos
delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na
espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento de fatos
à moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a
Documento eletrônico VDA47395972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:09
Código de Controle do Documento: 1cfdfab5-12df-4e30-b11e-02f574c5d97b

análise fática estabilizada no acórdão do Tribunal de origem melhor se enquadra em
outra forma jurídica.
No presente caso, acolher a pretensão recursal demandaria desfazer o
quadro fático estabilizado no acórdão impugnado e reanalisar a existência de
obrigação solidária da concessionária de saneamento e fornecimento de água, a
ensejar sua integração ao polo passivo da lide, providência que, como visto, é
inviável nesta sede recursal.
A próprio agravante argumenta a necessidade de reexame dos
"Atestados de Viabilidade Técnica e Operacional (AVTO) emitidos pela SANEAGO
demonstram que o fornecimento de água e saneamento ao loteamento dependia das
ações e da aprovação técnica da concessionária, evidenciando sua
corresponsabilidade" (e-STJ fls. 756).
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que "é
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais" (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO
PROCESSO.
INDEFERIMENTO.
FALTA
DE
REQUISITOS.
REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL.
1. Não é possível, no âmbito do recurso especial, apreciar pleito de
chamamento ao processo à empresa de locação de veículo envolvido
em acidente de trânsito, na hipótese em que o Tribunal de origem
consigna que não se vislumbrou a presença das hipóteses previstas
em Lei, porque a questão posta em discussão não se trata de fiança e
tampouco de solidariedade entre o agravante e a empresa de
locações, já que não se trata de dívida comum, pois a revisão do
entendimento demanda reexame de provas, e interpretação de
cláusula contratual, que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.941.983/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
30/3/2022
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:09
Código de Controle do Documento: 1cfdfab5-12df-4e30-b11e-02f574c5d97b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.705.584 / GO
Número Registro: 2024/0275577-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50729120220228090069
515450413
51545041320248090000
55235458820188090069
55477714120238090051 55648960220228090069
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RENATO SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO
: THAYNARA DO CARMO ROSA ALVES
ADVOGADO
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RENATO SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO
: THAYNARA DO CARMO ROSA ALVES
ADVOGADO
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
Documento eletrônico VDA47587032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:05
Código de Controle do Documento: c8057f1c-a54f-4695-8878-b46584352ae4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:05
Código de Controle do Documento: c8057f1c-a54f-4695-8878-b46584352ae4